Tribunal: TJDFT
Processo: 0737808-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737808-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SULIANNE NAYARE ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0700562-90.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, não obteve êxito na satisfação do crédito exequendo, no valor de R$ 161.339,71. Aduz que a consulta ao CAGED visa identificar vínculos empregatícios da parte executada, o que permitiria eventual penhora de parte dos rendimentos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. Destaca que a possibilidade de penhorar verbas dessa natureza somente poderá ser analisada após o fornecimento das informações pelo CAGED. Salienta que cabe ao Poder Judiciário cooperar para que a execução tenha máxima efetividade, nos termos dos arts. 6o e 139, IV, do CPC. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED. No mérito, pede o provimento da tutela antecipada. Preparo regular (ID: Num. 75947903). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, embora o entendimento do Superior Tribunal de Justiça admita, em casos excepcionais, a penhora de verbas salariais para satisfazer dívidas não alimentares (conforme EREsp n. 1.874.222/DF e AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG), isso, por si só, não justifica a autorização para medidas que visem à localização de vínculos empregatícios dos devedores. Dessa forma, em que pese a execução se realizar no interesse do credor, tal circunstância não lhe garante a prerrogativa de obter do Judiciário auxílio em relação a toda e qualquer providência destinada à pesquisa de patrimônio dos executados, sobretudo porque pertence ao credor o ônus de indicar os bens passíveis de penhora (arts. 797 e 798, inc. II, do CPC). Ademais, o princípio da cooperação, que orienta a atuação do Magistrado, deve ser harmonizado com os princípios da razoabilidade, da eficiência processual e da efetividade da execução, conforme dispõe os arts. 6o e 8o do CPC. Destaque-se que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) não tem como objetivo esclarecer vínculos trabalhistas para fins de execução, mas sim coletar dados estatísticos que auxiliem o governo na análise de postos de trabalho, visando a implementação de políticas de emprego e análise da concessão de seguro-desemprego. Desse modo, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável, a identificação de algum vínculo empregatício não garante que os créditos trabalhistas do exequente possam ser satisfeitos. A meu ver, a utilização do CAGED é inadequada para o fim pretendido pelo recorrente, uma vez que, em uma análise inicial, observo que os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial do devedor poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial. Nesse sentido, colaciono a seguintes jurisprudências desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVI. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INVIABILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Considerando ser ônus do credor a indicação de bens penhoráveis, deve a parte recorrente envidar todos os esforços para a sua localização, adotando providências na tentativa de satisfazer o crédito perseguido, e não transferir tal ônus ao Poder Judiciário, sob o argumento do princípio da cooperação, o qual não pode ser entendido como uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte. 2. Revela-se inócua a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a fim de que seja verificada a existência de vínculo empregatício da parte executada, para, dessa maneira, alcançar a satisfação do crédito perseguido, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável. 3. Não obstante o Eg. Superior Tribunal de Justiça considere relativizada a regra da impenhorabilidade salarial, necessário que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares", não havendo, nos autos, elementos capazes de permitir averiguação concreta nesse sentido. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1917610, 07280481920248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VÍNCULO TRABALHISTA. ÔNUS DA PARTE CREDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença promovido pelo agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informação constante do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), sobre existência de vínculo empregatício em nome da agravada. 2. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. 3. O Caged tem por finalidade o acompanhamento e fiscalização dos processos de admissão e dispensa de trabalhadores celetistas, bem como direcionar políticas públicas para combater o desemprego. Consequentemente, não é uma ferramenta destinada a auxiliar o credor na busca de bens penhoráveis. 4. Os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial da agravada poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial, de modo que a eventual localização de vínculo empregatício, por si só, não seria suficiente para autorizar a constrição de sua verba salarial. 5. A não localização de bens da executada, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1913460, 07274757820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há plausibilidade no pedido. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador